Tribunal: TJSP
Processo: 2111355-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Pedido liminar de indisponibilidade de bens – Retorno dos autos por decisão do C. STJ que deu provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que afastou a inclusão do valor relativo à multa civil – Presença dos requisitos legais para concessão da medida, tal como postulado pelo agravado –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Pedido liminar de indisponibilidade de bens – Retorno dos autos por decisão do C. STJ que deu provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que afastou a inclusão do valor relativo à multa civil – Presença dos requisitos legais para concessão da medida, tal como postulado pelo agravado – Possibilidade de inclusão do valor correspondente à multa civil – Recurso desprovido.